Tribunal: STF
Processo: RHC 220414
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 745.975/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, incs. V e VI (tráfico de drogas com causas de aumento relativas à prática entre Estados da Federação e ao envolvimento de menor), da Lei nº 11.343, de 2006.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu pedido liminar. A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto na sequência.  



    5. Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam preenchidos os requisitos legais para a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Afirmam genéricos os fundamentos utilizados para o afastamento da benesse. Segundo apontam, a prática entre Estados da Federação, bem como a existência de compartimento secreto, não impede, por si sós, a incidência da causa de diminuição.  



    6. Buscam a aplicação da redutora.   



    7. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pelo não provimento (e-doc. 45).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    9. O Juízo, na sentença condenatória, apontou, além da grande quantidade de droga apreendida (15 tabletes de maconha, pesando 16.402 gramas, 1 porção de haxixe, com peso líquido de 814 gramas, e 223 gramas de cocaína), ter sido essa droga acondicionada em compartimento secreto sob o banco traseiro do automóvel, bem como contar com o envolvimento de menor, para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, uma vez demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Eis o trecho pertinente: 



    “(...) In casu, no mesmo rumo do agente ministerial, verifico que os réus, apesar das condições favoráveis alegadas pela Defesa, tinham envolvimento com a criminalidade, até porque a narcotraficância seria efetivamente praticada em Indaial/SC, visando lucro. Além disso, a droga estava acondicionada estrategicamente em um compartimento sob o banco traseiro e foram tomadas medidas a fim de tentar driblar eventual abordagem policial – utilização do menor para diminuir suspeitas. 



    Tais fatos demonstram a organização dos atos, previamente concatenados pelos agentes. Ora, por certo a reprovabilidade da conduta dos réus em muito se eleva, uma vez que a grande quantidade e variedade de drogas com eles apreendida se destinava à traficância interestadual. 



    Em face do aventado, tem-se que os acusados não fazem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois delineados nos autos fortes indicativos de sua inserção no narcotráfico. (...).” (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a ótica:



    “(...) Como bem exposto pela douta Procuradora de Justiça ‘a causa especial de diminuição de pena contida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não merece aplicação aos apelantes, pois que, apesar de serem primários e de bons antecedentes (conforme certidões de movs. 167.1, 167.2 e 167.3), in casu, em breve análise dos autos, faz-se possível perceber que dedicavam-se à atividades criminosas, haja vista a quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos (16,4 Kg de “maconha”, 0,815 Kg de “haxixe” e 0,223 Kg de “cocaína”), e, ainda, pelas circunstâncias do delito’ (...)”. (e-doc. 5, p. 7-8).



    11. O STJ, no ato recorrido, manteve o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes. Salientou que “restou consignado que as instâncias de origem não se escoraram tão só na expressiva quantidade da droga apreendida – 16,4kg de maconha, 814g de haxixe e 223g de cocaína – para afastar o redutor, destacando também o modus operandi dos agentes, os quais atuaram no transporte de drogas interestadual, acondicionando as drogas estrategicamente em um compartimento sob o banco traseiro do veículo, tomando medidas para tentar driblar eventual abordagem policial, com a utilização do filho menor para diminuir suspeitas.” (e-doc. 26, p. 6-7, grifos nossos).  



    12. Em suma, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de traficantes ocasionais, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro de apreensão de 45kg da substância entorpecente conhecida como "maconha" - distribuídos em 36 tabletes, acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado - destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.617-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    13. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação dos pacientes a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).  



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator